Tribunal: TJDFT
Processo: 0733424-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733424-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO RAIMUNDO ROGERIO CABRAL, MARCOS MARQUES DE SOUZA, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, NILDO MACHADO COELHO, AGUIMAR ALVES DE JESUS FILHO, JOAO IRINEU DE SOUZA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Pedro Raimundo Rogério Cabral, Marcos Marques de Souza, Daniel da Silva Oliveira, Nildo Machado Coelho, Aguimar Alves de Jesus Filho e João Irineu de Souza Filho contra a decisão de indeferimento da gratuidade judiciária no Mandado de Segurança (0733424-20.2023.8.07.0000 - 4a Vara da Fazenda Pública do DF). Eis o teor da decisão ora revista: Emende a parte impetrante a inicial para regularizar o valor da causa, que deverá corresponder ao provento econômico almejado, no caso, a soma dos valores pretendidos elencados na inicial. PRAZO DE QUINZE DIAS. Ainda, com relação ao pedido de justiça gratuita formulado pelos impetrantes, o artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da pessoa natural que requer o benefício. Essa presunção, contudo, é relativa e, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz poderá indeferir o pedido, conforme o parágrafo segundo do artigo 99 do CPC. No caso em tela, conforme documentos apresentados, os impetrantes somam renda líquida maior que dezenove salários-mínimos, o que demonstra que dispõem de recursos para arcar com o rateio das despesas processuais. Dessa forma, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a parte impetrante para promover o recolhimento das custas com base no valor da causa corrigido. PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. A parte agravante sustenta que: a) a gratuidade judiciária tem a finalidade de garantir que o cidadão pratique atos necessários ao exercício da cidadania; b) o indeferimento da gratuidade de justiça seria um método de barreira e restrição de acesso à justiça; c) o fato de haver pluralidade de autores não significa que devem ratear as despesas do processo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). O cerne da controvérsia reside na possibilidade (ou não) de conceder os benefícios da gratuidade judiciária aos agravantes. Sustentam os recorrentes, sem síntese, que a impossibilidade de arcar com as custas do processo, em decorrência da hipossuficiência econômica, não pode ser obstáculo de acesso à justiça. De fato, a assistência judiciária gratuita deve ser conjugada com o princípio fundamental do livre acesso à justiça (Constituição Federal - art. 5o, XXXV), principal garantia dos direitos subjetivos dos cidadãos. No entanto, a Constituição da República (art. 5o, LXXIV) fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil – art. 82); a gratuidade, a exceção. Nesse passo, apesar de os autores estarem com parte da renda comprometida em decorrência de diversos empréstimos consignados em folha, possuem remuneração bruta elevada, conforme se extrai das fichas financeiras colacionadas aos autos originários: João Irineu de Souza Filho (R$ 9.760,67 – id 165824198); Aguimar Alves De Jesus Filho (R$ 15.303,41 – id 165823025); Nildo Machado Coelho (R$ 14.618,99 – id 165823006); Daniel da Silva Oliveira (R$ 11.197,80 – id 165821882); Marcos Marques de Souza (R$ 9.778,71 – id 165821860); Pedro Raimundo Rogerio Cabral (R$ 9.802,74 – id 165816789). No contexto que ora se apresenta, não se mostram suficientes as alegações dos agravantes de que os descontos das parcelas dos empréstimos tornariam as suas situações em flagrante hipossuficiência (por conta dos superendividamentos), uma vez que os mútuos foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Por conseguinte, entendo que os parâmetros contidos na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal (percepção de até cinco salários-mínimos para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira), ainda que discutíveis, não podem subsidiar a situação de superendividamento, porque não foi idealizada a partir dessa variante atrelada à liberdade de contratar mútuos e para quem contrata advogado particular (caso concreto). Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelos agravantes (seis em litisconsórcio ativo facultativo) contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal que determinou o desconto, na folha de pagamento, de 10,5% sobre a remuneração do militar a título de pensão militar. Nesse caso, ainda que a hipossuficiência financeira possa ser aferida individualmente, conforme defendem os agravantes, considerando o valor da causa (em torno de R$ 20.500,00), as custas serão entre duzentos e trezentos reais. Desse modo, levando em conta a renda percebida, bem de ver que o rateio das custas entre os autores/agravantes não irá comprometer as suas subsistências No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, com o subsequente conhecimento do recurso de apelação por ele interposto. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. No caso em deslinde o recorrente é servidor público federal, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados voluntariamente, isoladamente, não impede o afastamento da alegada situação de hipossuficiência econômica no caso concreto. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1703711, DJE: 15/6/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2/8/2023). (destaque nosso) Nessa linha de raciocínio, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao recurso, e, com isso, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator